Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716889-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAIR BATISTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA MARTINS M SANTANA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE BATISTA FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Nada há a prover quanto ao petitório de ID 29830724, visto que o próprio autor pode informar ou mesmo acostar nos autos da origem o resultado do julgamento do presente recurso. Sem prejuízo, com lastro no postulado da cooperação exigido dos sujeitos processuais, comunique a Secretaria da Turma o Juízo a quo acerca do acórdão ID 29812768, certificando oportunamente o trânsito em julgado nos autos, remetendo, após, o feito ao arquivo. Cumpra-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator